Tribunal: TJDFT
Processo: 0751342-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0751342-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE CARVALHO GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006